Tribunal: TJBA
Processo: 8013210-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013210-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TAIANARA CARINA VIVAS DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.A decisão recorrida considerou ausente a comprovação da urgência do procedimento pleiteado.
3.A ausência de risco iminente de agravamento do quadro clínico do agravante justifica a manutenção da decisão relatorial que indeferiu o efeito suspensivo pretendido.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de, em que figuram, como agravante,
TAIANARA CARINA VIVAS DOS SANTOS SOUSA
, e, como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão recorrida nos seus exatos termos.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)